Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS MATÉRIAS DE RELEVO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. VOTOS DOS VOGAIS QUE ACOMPANHAM O VOTO DO RELATOR. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. Não é obscuro, tampouco contraditório, o acórdão que enfrenta expressamente os argumentos da parte e expõe os fundamentos pelos quais não os acolhe.
3. No caso, o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta eg. Turma, o que não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via recursal eleita.
4. Também não merece amparo a alegação de omissão por terem os Desembargadores Vogais se limitado a acompanhar o voto do Relator, pois, quando assim atuam, estão aderindo integralmente à fundamentação do pronunciamento condutor – a qual, frisa-se, é suficiente para o deslinde da causa.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.